Tribunal: TJSP
Processo: 2137872-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a agravada à cobertura dos procedimentos prescritos à autora – Cirurgia bariátrica - Inadmissibilidade - Obesidade mórbida, havendo indicação médica a agravada deverá suportar os custos do procedimento - Inteligência das Súmulas no 97 e 102 deste E. TJSP – Tutela de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a agravada à cobertura dos procedimentos prescritos à autora – Cirurgia bariátrica - Inadmissibilidade - Obesidade mórbida, havendo indicação médica a agravada deverá suportar os custos do procedimento - Inteligência das Súmulas no 97 e 102 deste E. TJSP – Tutela de urgência viável - Recurso provido, com observação.